Tribunal: TCU
Processo: 004.903/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.903/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima Rainilda Teles Pinheiro (XXX.798.923-XX); Genival Nery da Silva (XXX.662.054-XX); Joseli Lemos do Nascimento (XXX.512.404-XX); Josimar Soares da Costa (XXX.103.774-XX); Julia Trajano de Souza (XXX.018.747-XX); Ligia Maria Bezerra Batista (XXX.511.484-XX); Marcos Eugenio de Aleixo (XXX.373.904-XX); Maria Zelia de Lima Bezerra (XXX.952.164-XX); Miriam Nobrega Trigueiro (XXX.862.484-XX); Sonia Maria Lopes de Azevedo Mendes (XXX.732.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.